Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709179-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ALVES DA SILVA, MARLUCIA ALVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MANOEL ROSA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 46378277). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator